Tribunal: TJBA
Processo: 8004466-51.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004466-51.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: VANDERLEI NUNES DOS SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE SOBRE O SOLDO E REPERCUSSÃO NA GAPM. POLICIAIS MILITARES. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRDR N.º 0006410-06.2016.8.05.0000. TEMA 984 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia com o objetivo de desconstituir acórdão proferido no processo n.º
0044343-83.2011.8.05.0001
, que reconheceu o direito de policiais militares ao reajuste sobre seus soldos, bem como à repercussão desse percentual na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). Sustenta o autor que a decisão rescindenda violou entendimento consolidado no Tema 984 do STF e no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se a decisão judicial rescindenda, que reconheceu o direito à majoração remuneratória com base na Lei Estadual n.º 7.622/2000, violou manifestamente norma jurídica à luz de precedentes posteriores firmados pelo STF e por esta Corte.

3. Analisa-se, ainda, a possibilidade de aplicação retroativa de tais entendimentos a título de fundamento rescisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A tese fixada no Tema 984 do STF e no IRDR desta Corte não tem aplicação retroativa para alcançar decisão transitada em julgado antes de sua fixação.

5. A interpretação adotada no acórdão rescindendo estava alinhada com a jurisprudência vigente à época e não configura violação manifesta a norma jurídica.

6. Incidência da Súmula 343 do STF.

7. Inexistência de fundamento legal para a desconstituição do julgado.

IV. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. MANTIDA A COISA JULGADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória n.º
8004466-51.2021.8.05.0000
, em que figuram como Autor o
ESTADO DA BAHIA
e, como Réus
VANDERLEI NUNES DOS SANTOS E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos da voto do relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11